Tribunal: STM
Processo: 7001250-92.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ENTORPECENTES. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DELITO DELINEADO E PROVADO.

Compete ao Conselho Permanente de Justiça julgar o Acusado que, ao tempo do
crime, ostentava a condição de militar da ativa. Precedentes.

Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça rejeitada por
unanimidade.

A circunstância de o Acusado ter sido licenciado das fileiras do Exército a bem da
disciplina não inviabiliza a sua condenação na esfera penal, ainda que pela mesma
conduta; e isso porque as esferas administrativa e criminal são independentes, não se
confundem, na medida em que, inclusive, subordinam-se a poderes decisórios
distintos e buscam tutelar interesses da sociedade e do próprio Estado não
necessariamente idênticos e situados em graus diferenciados em uma escala de
relevância. Bis in idem não configurado.

Como assentado pelo Superior Tribunal Militar e pela própria Suprema Corte, a simples
presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas
legais e regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde
individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os integrantes
da Força, como também outras frações da sociedade, em face da própria natureza das
atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de
outros petrechos com elevado poder de destruição. Ademais, notória também é a
insegurança gerada pela presença e pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que diz
respeito à efetiva operacionalidade da tropa e à preservação da hierarquia e da
disciplina. Não aplicação do princípio da insignificância.

Delito delineado, configurado e provado em todas as suas elementares.

No mérito, desprovimento do Apelo defensivo por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001250-92.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001250-92.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ENTORPECENTES. DELITO
PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E
PROVADO.

Compete ao Conselho Permanente de Justiça julgar o Acusado
que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da
ativa. Precedentes.

Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de
Justiça rejeitada por unanimidade.

A circunstância de o Acusado ter sido licenciado das fileiras do
Exército a bem da disciplina não inviabiliza a sua condenação
na esfera penal, ainda que pela mesma conduta; e isso porque
as esferas administrativa e criminal são independentes, não se
confundem, na medida em que, inclusive, subordinam-se a
poderes decisórios distintos e buscam tutelar interesses da
sociedade e do próprio Estado não necessariamente idênticos e
situados em graus diferenciados em uma escala de relevância.
Bis in idem não configurado.

Como assentado pelo Superior Tribunal Militar e pela própria
Suprema Corte, a simples presença da substância entorpecente
nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a
saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de
morte não só os integrantes da Força, como também outras
frações da sociedade, em face da própria natureza das
atividades militares, com o impositivo uso de armamentos,
inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de
destruição. Ademais, notória também é a insegurança gerada
pela presença e pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que
diz respeito à efetiva operacionalidade da tropa e à

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
preservação da hierarquia e da disciplina. Não aplicação do
princípio da insignificância.

Delito delineado, configurado e provado em todas as suas
elementares.

No mérito, desprovimento do Apelo defensivo por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
arguida pela Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça
Militar para processar e julgar o feito. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada.

Brasília, 18 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex MATHEUS DOS SANTOS
GOMES, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, de 10/10/2019, que o
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do
regime prisional inicialmente aberto e, afinal, com o direito de recorrer em
liberdade.

Narra a Denúncia, ipsis litteris:

"No dia 15 de abril de 2019, durante revista por cão farejador
no alojamento de cabos e soldados do Destacamento na cidade
de Caracol-MS. foi indicada a existência de substância
entorpecente nos pertences do denunciado, que acabou
confirmando a posse durante sua prisão.

Segundo consta no APF, primeiramente foi constatado pelo
cão, cheiro de maconha dentro de um pote de suplemento.
Depois, o próprio denunciado informou ter escondido 3 (três)
sacolas plásticas pequenas com a droga dentro uma meia

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
branca que estava guardada em seu saco VO, e mais 2 (duas)
sacolas plásticas com a referida substância escondidas na
grama, próximo à enfermaria do Destacamento.

Indagado a respeito dos fatos, o Sd EB MATHEUS alegou ter
adquirido as 5 (cinco) sacolas plásticas no Paraguai, e admitiu
ter a intenção de utilizá-las durante a sua permanência no
local.

O material tóxico foi apreendido e submetido ao Laudo
Definitivo n. 78387 (evento 26) - que revelou tratar-se de
48,25g de maconha, Cannabis sativa Linneu, planta que possui
entre seus constituintes o THC (tetraidrocanabinol), substância
psicotrópica de uso proscrito no Brasil, podendo causar
dependência física e psíquica. Conforme consta no referido
laudo, o THC e a planta Cannabis sativa estão inscritos na
Portaria SVS/MS, n& 344/1998 e suas respectivas atualizações.

Assim agindo, o denunciado incidiu na prática do crime militar
previsto no art. 290, caput, c/c art. 70, II, 'I', ambos do CPM,
isso porque, sem qualquer autorização, e durante o serviço ao
qual estava escalado (evento 16). guardou substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar,
atentando contra a ordem e a disciplina militares, diante da
repercussão negativa desse fato em sua unidade.

Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
seja recebida e autuada a presente exordial acusatória, com a
citação do Sd MATHEUS DOS SANTOS GOMES, como incurso
nas penas do artigo 290, caput, c/c art. 70, II, 'I'. ambos do
CPM, para se ver processar e julgar, com final condenação,
ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas.". (Evento 1, item
1, do processo nº 7000109-59.2019.7.09.0009).

A Exordial encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante e
nos documentos que o complementam (Evento 1 usque 27 do Processo nº
7000071-47.2019.7.09.0009).

A Denúncia foi recebida em 27/6/2019 (Evento 1, item 2, do processo
originário).

O Acusado foi citado (Evento 16, itens 1 e 2, do processo originário).

As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: 1º Ten MATHEUS
AUGUSTO BOLNES; Subten DIEGO CRUZ MARTINS; e 2° Sgt LUIS PAULO
DRUM AZEVEDO (Eventos 21, 23 e 24, itens 1, 2 e 3, do processo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
originário).

A Defesa não arrolou testemunhas. Na mesma assentada, o Acusado foi
qualificado e interrogado. Ao fim, as Partes declararam que nada tinham a
requerer no prazo do art. 427 do CPPM (Eventos 22 e 24, itens 4 e 5, do
processo originário).

A Acusação e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas
(Eventos 28 e 31 do processo originário).

O Julgamento foi realizado, com a prolação do Decisum condenatório por
unanimidade de votos (Eventos 92, itens 1 e 2, e 96 do processo originário).

A Sentença foi lavrada (Eventos 103 e 106, item 1, do processo
originário), tendo sido lida, assinada e publicada nos termos da pertinente
Ata (Evento 106, item 2, do processo originário).

Tempestivamente, a Defesa ofertou o seu Apelo (Evento 111 do processo
originário).

Em suas Razões, a Defesa sustenta que, in casu, ocorreu o bis in idem,
uma vez que o Acusado foi punido duplamente, uma na seara
administrativa, por ter sido excluído das fileiras do Exército a bem da
disciplina e, outra, na órbita judiciária, ao ser condenado à pena de 1 (um)
ano de reclusão na vertente Ação Penal Militar. Nesse fio - e sob o
fundamento essencial de que o Acusado não pode ser penalizado
duplamente pelo mesmo crime -, pede a sua absolvição. De outra parte,
sustenta que, in casu, deve ser aplicado o princípio da insignificância, não
só em função da pequena quantidade de droga apreendida - e, por isso,
incapaz de lesionar o bem jurídico tutelado da saúde pública -, como
também em razão de a droga não ter sido usada em serviço ou repassada a
outros - o que não teria " manchado" ou colocado em risco a
Organização Militar. Pede, afinal e por essas razões, a absolvição do
Acusado (Evento 1, item 4).

Em suas Contrarrazões, o MPM sustenta, de início, que não há que se
falar em bis in idem na hipótese, uma vez que as reprimendas impostas ao
Acusado ocorreram em instâncias diversas e independentes, ou seja, na
seara administrativa e na órbita penal militar. Sustenta, ao depois, que o
princípio da insignificância é inaplicável na espécie, uma vez que os bens
jurídicos tutelados, no caso do art. 290 do CPM, avançam para além da
saúde pública, alcançando outros de interesse vital para as Forças Armadas.
Ainda no fio, pondera que a quantidade da droga não era pequena e que,
além disso, o Acusado a guardava em um quartel destacado e
particularmente sensível. Pede, por derradeiro, que a Sentença seja
integralmente mantida (Evento 1, item 5).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo
conhecimento e pela rejeição do Apelo.

É o Relatório.

VOTO

I - PRELIMINAR

Impende examinar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da
União quando de sua intimação de colocação do Processo em mesa para
julgamento, na qual argui a incompetência do Conselho Permanente de
Justiça para julgar o Acusado por ter este sido licenciado das fileiras do
Exército e, por conta disso, ter reassumido a sua condição de Civil.

Em que pese o momento em que foi suscitada, a preliminar versa matéria
de ordem pública e, por conta disso, deve ser conhecida e decidida.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência
do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem
crimes militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem
sequer aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados
por militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em
atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir
da competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que
cometem crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime,
desfrutavam, efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não
há como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles
acusados que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em
atividade, sob pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de
direito consistente, o consagrado princípio tempus regit actum e, nessa
esteira, a própria figura do juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isto é, o
Acusado militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas
- não estaria mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o
igualaria ao civil autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se
diga que estaria justificado o seu julgamento pelo juiz togado,
monocraticamente.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva
do multicitado art. 30, I-B, da LOJM - sem qualquer sentido se mostra
esse argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de
retribuição e prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção
geral, ou seja, sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram
o universo do qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à
reprovabilidade do crime, dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E isso não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um
civil, visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no
espírito de todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que
se harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no
próprio PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga
somente os crimes dos militares, mas sim os crimes militares
definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina inerentes às atividades da caserna e,
consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares, Assim, passará a julgar os civis que
cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria à situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta
em base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no
sentido da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de
referência, os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono
de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese
em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de
militar da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução da
competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar
aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.
Provimento do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a
Decisão hostilizada, reconhecer a competência do Conselho
Permanente na espécie, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito. Decisão
por maioria." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000298-
16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos, julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
POSSE DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO
TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR
DA ATIVA DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse
de Entorpecente previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018,
embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução
da competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar
aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.
Provimento do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a
Decisão hostilizada, reconhecer a competência do Conselho
Permanente na espécie, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito. Decisão
unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000430-
73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos, julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE).
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI
13.774/2018. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-
MILITARES PELA PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE.
ESCABINATO. FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA
NOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
INTENÇÃO DO LEGISLADOR. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART.
30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Conforme as

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade suscitada pelo
Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a questão de
fundo é definir o órgão competente para o julgamento de ex-
militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º grau,
a fixação da competência. Adoção do princípio da colegialidade.
II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento de
integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes
militares foi designado aos superiores hierárquicos. Com a
evolução da civilização ocidental, definiu- se como um dos
principais modelos de composição dos órgãos julgadores o
escabinato, o qual congrega o conhecimento jurídico de um Juiz
togado à experiência dos Oficiais da caserna. III - A principal
justificativa para a existência de uma Justiça Militar é a melhor
proteção à hierarquia e à disciplina, constitucionalmente
definidos como vetores da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, bem como legalmente previstos como bens
jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da
regra da competência colegiada para o julgamento daqueles
que praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da
caserna, ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V -
A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária
Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da
regra para o processamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao
Projeto de Lei 7.683/2014. VI - Interpretação da nova redação
do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente
os incisos I e III do art. 9º do CPM, e ouvida propositadamente
o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes
praticados somente por militares. VII - Adoção do princípio
tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de juízos
de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é
reconhecida na data do cometimento do crime. IX - Recurso
conhecido e provido. Decisão majoritária." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000331-60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 6/6/2019).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR.
POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE MILITAR DOS
ACUSADOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO.
MENS LEGISLATORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI
Nº 13.774/2018. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que
decline da competência para o Juiz togado, quando for o caso,
visto já ter sido esta fixada por força de expressa previsão
legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados,
respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior perda
da condição de militar dos Acusados não altera a competência
do Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do
tempo do fato é que deve reger a distribuição interna de
competência, uma vez que a Lei nº 13.774/2018 foi expressa ao
remeter a fixação da competência ao tempo do crime.
Interpretação distinta, com o julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, configura manipulação da
competência, redundando em burla ao processo penal e ao
julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem como em
infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete ao
magistrado a competência monocrática para julgamento dos
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, bem como dos militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão
legal preocupa-se com o momento do cometimento do delito,
pois é nesse momento que se verifica a ofensa aos valores
militares aos quais os civis não estão submetidos, porquanto
nunca foram militares, nem estiveram subordinados à
hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual, quanto a
estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6. Recurso
conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESERÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA.
LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº
13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO
DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Se o acusado era militar da ativa quando consumou
o crime militar, momento em que estava sujeito aos princípios
da hierarquia e da disciplina, a perda da condição de militar
durante a tramitação do processo não afasta a competência do
escabinato para o processamento e o julgamento do ex-militar,
sob pena de violação dos princípios do juiz natural e da
segurança jurídica. A distribuição de competência contemplada
pela Lei nº 13.774/2018, para julgar réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar da União, não tem o condão de
alterar, em favor do juiz singular, a competência dos Conselhos
de Justiça para processar e julgar fato delituoso praticado por
militar da ativa que, mesmo antes do recebimento da denúncia
ou no curso do processo, perde a qualidade de militar,
passando à condição de civil. Provimento do recurso
ministerial, para, cassando a decisão recorrida, reconhecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça, determinando
a baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min.
Dr. Alvaro Luiz Pinto, julgado em 17/6/2019).

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
cuja ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
(CPC).
DESCABIMENTO.
PRESSUPOSTOS
PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS
DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS
AUDITORIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS
MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI
CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO
SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA OAB.
DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA
SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE
OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DE
MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES
DE
SUPERIORES
HIERÁRQUICOS,
POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS
AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E
DA DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA
CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA
ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E
JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM DELITOS
CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA.
MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO
INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART.
30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE
DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO
VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS.
PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR.
SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO
ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
UNÂNIME. I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR:
diante do aparente conflito entre a legalidade e a segurança
jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica,
aliada à isonomia e à duração razoável dos processos.
Preliminar rejeitada por unanimidade. II - Preliminar de
Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso I
do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão
unicamente de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren
alemão e no Group Litigation Order britânico. O procedimento
está descrito no art. 976 e seguintes do Código de Processo
Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por
ocasião do Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi
constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos do CPC. Na
mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do
caso paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos
princípios inerentes ao processo penal. Definiu-se, também, a
viabilidade do Incidente na seara processual penal. Ressalte-se
que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos
deferidos pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da
Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes
das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau
hierárquico superior ao do Acusado. Na Idade Moderna,
Portugal e Espanha instituíram os Conselhos de Guerra, nos
quais houve a formação doescabinato. Desde então, pouco se
alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância,
composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos
princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência
da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes
togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e
ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira.
Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça
Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses na

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização
Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e
estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis
que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o
legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em
atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B
do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente os incisos I e
III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II, que
dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por
militares. Inserção por analogia importaria em ativismo
judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual
dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob
pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia
do juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no
Direito Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No
mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais. XI
- Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa
Rica ou à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Situações que envolvem civis que cometeram delitos
castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim
como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos
Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade assegurada pela
Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre
os quais a justiça e a imparcialidade nas suas decisões. XIII -
Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à
remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do
mandato parlamentar. A condição de militar não se amolda à
ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração
da competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato
ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de
acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
postos militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito
Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não
possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime.".
(grifei)

Posto isso, rejeita-se a Preliminar.

II - MÉRITO

A materialidade está delineada e provada à saciedade, destacando-se, nesse
sentido, o Laudo de Exame Toxicológico nº 78387, elaborado pelo
Instituto de Análises Laboratoriais Forenses do Estado de Mato Grosso do
Sul, o qual consignou que a substância apreendida em poder do Acusado é
Cannabis Sativa Lineu, popularmente denominada como "maconha",
contendo, entre os seus componentes, o tetrahidrocanabinol-THC (Evento
26 do APF).

A autoria encontra-se igualmente desenhada e comprovada, salientando-se,
a propósito, o que consta no Termo de Apreensão - a indicar que a
droga foi efetivamente encontrada em poder do Acusado -, na
substanciosa prova testemunhal representada pelos depoimentos em Juízo
das testemunhas 1º Ten MATHEUS AUGUSTO BORGES, Subten DIOGO
CRUZ MARTINS e Sgt LUÍS PAULO DRUM AZEVEDO - a retratarem com
detalhes as condições em que a " maconha" foi encontrada no
armário do Réu - e, finalmente, pela própria confissão deste na persecutio
in judicio - na qual reconheceu que o fato narrado na Denúncia é
verdadeiro, chegando a detalhá-lo nos seus principais aspectos
(Evento 24, itens 4 e 5 do processo originário).

O dolo que permeia o agir objetivo do Acusado de adentrar com a
substância entorpecente no quartel e guardá-la em parte no seu armário e
em parte em um esgoto da Organização Militar ressai, principalmente, do
conteúdo do seu depoimento em Juízo, no qual deixou entrever que assim
o fez sorrateiramente e às ocultas e, mais do que isso, de forma desimpedida
e consciente (Evento 24, itens 4 e 5 do processo originário).

Por outro lado, nada do que diz a Defesa tem o condão de afastar a
responsabilidade penal do Acusado na espécie.

Desse modo, em primeiro lugar, não há como acolher a tese defensiva, de
que, in casu, teria ocorrido bis in idem, a justificar a pretendida absolvição
do Acusado.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377

Cumpre reconhecer, no vértice, que, pelo mesmo fato, o Acusado foi
licenciado das fileiras do Exército a bem da disciplina. Contudo, tanto não
inviabiliza a Sentença condenatória que lhe foi imposta em 1º grau. E isso
porque, como sabem todos, as esferas administrativa e criminal são
independentes, não se confundem, na medida em que, inclusive,
subordinam-se a poderes decisórios distintos e buscam tutelar interesses da
sociedade e do próprio Estado não necessariamente idênticos e, à evidência,
situados em graus diferenciados em uma escala de relevância.

Ainda nessa toada, ao depois, não cabe prestigiar a tese da Defesa de que,
in casu, caberia a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, em
essência, pequena seria a quantidade de droga apreendida e que, ademais, o
Acusado não a repassou a outro ou a outros militares e dela não fez uso "
enquanto tirava o seu turno no serviço militar".

No ponto, cumpre salientar que, como assentado pelo Superior Tribunal
Militar e pela própria Suprema Corte, a simples presença da substância
entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde
individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os
integrantes da Força, como também outras frações da sociedade, em face da
própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de
destruição. Ademais, notória também é a insegurança gerada pela presença
e pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à efetiva
operacionalidade da tropa e à preservação da hierarquia e da disciplina.

Vale conferir, a propósito, o seguinte precedente do Excelso Pretório,
sobretudo por expressar essa decisão proferida pelo seu Pleno e por trazer a
lume notável magistério do seu Relator, o eminente Ministro Aires Britto.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO
OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO
DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente
por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem
mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade
ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o
certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal
e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de
se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto
efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o
vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio
usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e
no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que normada como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam
no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer
dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela
sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A
hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou
meros predicados institucionais das Forças Armadas
brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica
de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o
juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de
autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos
graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e
regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e
o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas
naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a
estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de
conduta não significa perda do senso crítico quanto aos
reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida
castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo
comportamental, até porque - diz a Constituição - 'às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo
aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo
de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença
religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem
de atividades de caráter essencialmente militar' (§ 1º do art.
143). 5. O modelo constitucional das Forças Armadas
brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos
misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais
rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação
para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas.
Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as
Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo
de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da
hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais
visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia
chamar de 'relações de intrínseca subordinação'. 6. No caso, o
art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do
tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de
entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo
o qual somente a inexistência de um regramento específico em
sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a
impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o
regime penal especificamente castrense, mediante a seleção
das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência
em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis. 7. Ordem denegada.". ( Habeas
Corpus nº 103.684/DF, Relator Ministro Ayres Britto,
julgado em 21/10/2010.)

Desse modo, como antes realçado, não se esgota a tutela do tipo previsto no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
art. 290 do CPM na preservação da saúde individual e coletiva, mas sim
alcança outros bens jurídicos de capital importância para as Forças
Armadas, quais sejam - vale repetir - a segurança dos seus integrantes e
da coletividade, a efetividade de sua atuação no cumprimento de sua
destinação constitucional e a preservação dos seus pilares institucionais,
vale dizer, a hierarquia e a disciplina.

Aliás, quanto a essa derradeira pretensão defensiva, bem ponderou a
Sentença como segue, ipsis litteris:

"No aspecto da tipicidade material, já que a Defesa requereu
aplicação do princípio da insignificância, temos que a guarda
de psicotrópico (THC) em lugar sujeito à administração militar,
em hipótese alguma, pode ser considerada penalmente
insignificante, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais
Superiores e reiteradamente tem decidido este Juízo em casos
semelhantes.

Isso porque além de tutelar a saúde pública, o tipo penal do
art. 290 do CPM também protege a própria regularidade das
Forças Armadas, ainda que de forma mediata.

Vale dizer que as atividades desenvolvidas pelas Forças
Armadas necessitam de integrantes aptos a poder atuar e
cumprir sua relevante destinação constitucional, sendo certo
que estão assentadas nos rígidos princípios da hierarquia e
disciplina militares, os quais, indubitavelmente, foram lesados
pela conduta do acusado.

Ora, como resguardar a hierarquia e disciplina militares, bases
das Forças Armadas, ou mesmo a segurança dos seus
integrantes, com, por exemplo, um soldado armado sob efeito
de substância psicotrópica? Como garantir a tranquilidade
dentro dos quartéis se os seus integrantes não sabem quando
o usuário poderá lançar mão da droga? Haveria respeito e
confiança entre superior e subordinado sabendo-se que um
deles é usuário de drogas?

Uma simples reflexão quanto a tais questionamentos nos leva
à conclusão de que a relação jurídica existente entre as
instituições militares e os seus integrantes é manifestamente
incompatível com a guarda de psicotrópico em seu interior,
independentemente da sua quantidade, conforme consignado
pelo eminente Ministro Ayres Brito, no HC n°. 103.684,
durante apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal (Tribunal
Pleno), da aplicação ou não do princípio da insignificância em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/02/2020 18:11:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21976aa377
caso semelhante ao destes autos:

'... a questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema
é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em
pleno recinto sob administração militar' (grifo nosso).

Enfim, consoante resumiu o ilustre Ministro '... o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam'.".

Na esteira do quanto exposto, mostra-se como absolutamente proporcional e
adequada a responsabilização do Acusado também na esfera penal,
conforme bem ditou e Sentença a quo.

Quanto à pena, nada há a retocar, na medida em que dosada corretamente à
luz das circunstâncias que adjetivam o fato e o próprio Acusado, além de
estar em integral conformidade com a lei; e o mesmo cabe dizer quanto ao
sursis e quanto ao regime prisional definido.

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.